Tribunal: TJDFT
Processo: 0000329-30.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERRO DO CONTRIBUINTE NA DECLARAÇÃO. INDICAÇÃO DE CÓDIGO DE RECEITA ERRÔNEO. PROTOCOLO DO DOCUMENTO RETIFICADOR APÓS A EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA ESTABELECIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EQUIDADE. PARÂMETRO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO INDEVIDA.

1. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deverá ser paga por aquele que deu causa à propositura da ação.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade pelos honorários advocatícios é do contribuinte quando por erro seu no preenchimento da declaração o débito tributário é inscrito em dívida ativa, somente se eximindo dessa responsabilidade se demonstrar que protocolou o documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal. Recurso Especial Repetitivo n. 11102/SP. Tema n. 143.

3. Para a aferição da responsabilidade pelas despesas processuais se deve perquirir se o contribuinte protocolou ou não documento retificador a tempo de evitar a execução fiscal. Se o contribuinte protocolou o documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal não pode ser penalizado com o pagamento dos honorários advocatícios em execução fiscal pela demora da Administração Tributária em analisar seu pedido. Se o contribuinte não protocolou o documento retificador antes da execução fiscal, tendo dado causa ao ajuizamento desta, deve ser responsabilizado pelo pagamento das despesas processuais.

4. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.

5. O Código de Processo Civil ordena, ainda, que sejam observadas as disposições contidas no art. 85, § 3o, nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Nesses casos, a fixação dos honorários, além de seguir os critérios insertos no § 2o do mesmo dispositivo, deverá respeitar os percentuais indicados nos incs. I a V do §3°.

7. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

7. Apelação Cível do Exequente provida.

8. Apelação Cível da Executada desprovida.